Tribunal: TJES
Processo: 5003998-42.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. DEFEITO NA CONSTRUÇÃO LÓGICA DA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo entendimento do Colendo STJ, a contradição é aquela considerada "interna" do julgado e se mostra presente quando verificada a necessidade de superação de defeito na construção lógica da fundamentação da decisão recorrida, na qual as razões de decidir colidem logicamente entre si, ou em que a motivação empregada conduza racionalmente a conclusão oposta àquela externada na decisão.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelo banco recorrente de forma concisa e direta, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003998-42.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CARLOS ALTOMARE CATAO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. DEFEITO NA CONSTRUÇÃO LÓGICA DA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo entendimento do Colendo STJ, a contradição é aquela considerada "interna" do julgado e se mostra presente quando verificada a necessidade de superação de defeito na construção lógica da fundamentação da decisão recorrida, na qual as razões de decidir colidem logicamente entre si, ou em que a motivação empregada conduza racionalmente a conclusão oposta àquela externada na decisão.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelo banco recorrente de forma concisa e direta, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003998-42.2023.8.08.0047

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

EMBARGADO:
CARLOS ALTOMARE CATÃO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra acórdão (id nº 7932484) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em desfavor de
CARLOS ALTOMARE CATÃO
.

Aduz a recorrente (id. nº 8086616) a existência do vício da contradição, uma vez que quem deve arcar com o pagamento das custas processuais é aquele que deu causa ao processo, de modo que não lhe deve ser imputada tal obrigação, pedindo, de forma subsidiária, que tal verba seja fixada por equidade e reduzidos à metade.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela instituição financeira embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ela foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id nº 7932484):

[...] A presente ação foi manejada pelo banco recorrente em desfavor do apelado, em razão deste último se tornar inadimplente no curso do contrato de utilização de cartão de crédito concedido pela instituição bancária.

Ocorre que, durante o trâmite do feito e já angularizada a relação processual, foi constatada a existência de outra demanda idêntica (nº 0001094-42.2020.8.08.0047), daí porque o MM. Juiz
a quo
entendeu pelo reconhecimento da litispendência e consequente condenação do apelante ao pagamento da verba honorária do
ex adverso
(id. nº 7233970).

Assim, entendo que decidiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao imputar o ônus sucumbencial ao banco recorrente, uma vez que se trata de decorrência lógica do princípio da causalidade.

No caso, muito embora a busca pela prestação jurisdicional tenha sido motivada pela inadimplência do recorrido, a propositura de uma segunda ação judicial idêntica àquela manejada em momento anterior torna inevitável a imputação do ônus sucumbencial ao banco apelante, não podendo tal encargo ser imputado ao devedor, ora apelado, eis que, como dito, trata-se de decorrência direta do princípio da causalidade.

A respeito, vem decidindo este Eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”
(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). 2.
A parte autora deu azo à propositura da demanda judicial, na medida em que fora constatada a ocorrência de litispendência da presente ação com a de nº 024.00.011805-9
, tendo pugnado pela percepção de valores de sua aposentadoria que havia sido cassada em razão de decisão judicial proferida naqueles autos. 3. Assim,
adotando-se o princípio da causalidade, entendo que o édito monocrático que condenou a apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais não merece revisão
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Apelação Cível nº 0019987-29.2015.8.08.0024, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, J. 13/12/2023 - grifei).

Por fim, no que se refere ao importe fixado na instância
a quo
, entendo que ao estabelecer a verba honorária em “
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
”, o MM. Juiz

de primeiro grau

seguiu o que determina o Código de Processo Civil em seu art. 85, § 2º, de modo que não há razão para qualquer alteração. [...].

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelo recorrente de forma concisa e direta, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do banco embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

A propósito, por tratar justamente sobre a questão ora examinada, cito didático precedente do Colendo STJ:

[...] 2. A contradição passível de correção pela via dos embargos de declaração é aquela considerada "interna" do julgado, o que equivale a dizer que se trata de recurso passível de acolhimento se e somente se verificada a necessidade de superação de defeito na construção lógica da fundamentação da decisão recorrida, na qual razões de decidir colidem logicamente entre si (afirmação de "A" e de "não A" simultaneamente); ou em que a motivação empregada conduza racionalmente a conclusão oposta àquela externada na decisão (motivação por "A" e conclusão por "não A"). Caso em que é patente que não se está a apontar verdadeira contradição no acórdão, sendo a alegação, em verdade, manifestação do inconformismo do embargante para com os fundamentos adotados pelo acórdão e a conclusão que, logicamente, deles decorre. [...] (EDcl no REsp n. 1.865.553/PR, Rel. Min.
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
, Corte Especial, J. 5/6/2024, DJe. 12/6/2024).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.